Tribunal: STF
Processo: HC 221258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por César Henrique Barros em favor de Walter Melo Farias, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso nos autos do RHC 168.317/SP. Colho da decisão impugnada: 



          “Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 0012069-96.2012.8.26.0114) às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da sentença, para o início da execução. Alegando a possibilidade de expedição de guia de recolhimento definitiva sem o recolhimento do réu à prisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (fl. 49): 



    HABEAS CORPUS SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA SEM O EFETIVO RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. 1. Recolhimento do sentenciado que se faz indispensável para o início da execução penal Exegese do art. 674 do CPP e art. 105 da LEP. 



    2. Prisão do paciente necessária para a confecção e remessa da guia de recolhimento, possibilitando-se, deste modo, o início da fase de execução e, por conseguinte, propiciando-lhe a possibilidade de pleitear junto àquele juízo os benefícios aos quais entende fazer jus.



    3. Precedentes do STJ. Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.



     No presente recurso, a defesa reafirma a necessidade de expedição de guia de recolhimento definitiva sem o prévio recolhimento ao cárcere. Argumenta que o recorrente atualmente reside no Estado de Mato Grosso do Sul, onde constituiu família, inclusive, é pai de duas crianças menores, pelas quais é o único responsável. Assevera a necessidade de expedição de guia de recolhimento definitiva para que possa pleitear o benefício de recambiamento. Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão em favor do recorrente e, no mérito, a expedição de guia de recolhimento definitiva e sejam os autos encaminhados ao Juízo competente para que a defesa se digne a pleitear direitos relativos a permuta e permanência do paciente na comarca em que reside para dar efetivo cumprimento ao processo executório (fl. 70). “ (eDOC 15, p.1-2) 



    No STJ, a decisão transitou em julgado em 28.9.2022.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resulta em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão recorrida: 



    “Não é outra a orientação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 113/2010 - grifo nosso): Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:



    I - qualificação completa do executado;



    II - interrogatório do executado na polícia e em juízo;



    III - cópias da denúncia; 



    IV - cópia da sentença, voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de publicação, inclusive contendo, se for o caso, a menção expressa ao deferimento de detração que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que seria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; (Redação dada pela Resolução nº 180, de 03.10.13)



    V - informação sobre os endereços em que possa ser localizado, antecedentes criminais e grau de instrução;



    VI - instrumentos de mandato, substabelecimentos, despachos de nomeação de defensores dativos ou de intimação da Defensoria Pública; 



    VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa; 



    VIII - cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão da data do cumprimento, bem como com a cópia de eventual alvará de soltura, também com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo da detração, caso, nesta última hipótese, esta já não tenha sido apreciada pelo juízo do processo de conhecimento para determinação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; (Redação dada pela Resolução nº 180, de 03.10.13)” 



    Registra-se que sobreveio nova orientação do Conselho Nacional de Justiça em 9.9.2022 em sentido contrário, colha da resolução: 



    “Art. 1o O art. 23 da Resolução CNJ n° 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:



     “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” 



    Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. “ (atos.cnj.jus.br) (grifei)



    Ainda, há na jurisprudência desta Corte julgados que assistem o pleito defensivo, aponto o habeas corpus 147.377/SP de relatoria do Min. Edson Fachin: 



    “Em outras palavras, não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). “ (stf.jus.br)



    Destaco, em consonância ao apontado pelo CNJ quando da resolução N° 474/ 2022, a necessidade de se considerar o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF n° 347) ao se pensar sobre a “imprescindibilidade” do aprisionamento quando subsistem alternativas diversas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício para determinar a imediata instauração do processo de execução penal, com observância do art. 65 da LEP, independentemente do recolhimento do paciente à prisão pelo juízo.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente